Tribunal: TJPA
Processo: 0810590-60.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810590-60.2024.8.14.0401

APELANTE: DEYVYSON VITAL PANTOJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CPB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Criminal, processo de número 0810590-60.2024.8.14.0401, interposta por DEYVYSON VITAL PANTOJA (Apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital. 2. O Apelante foi condenado pela prática do crime de Roubo Simples (Art. 157,
caput
, do CPB), sendo a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa.

II. Questão em discussão

3. O Apelante busca a reforma da sentença para ser absolvido sob a alegação de insuficiência de provas ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a forma tentada do delito (Art. 14, II, do CP), sustentando a ausência de posse mansa e pacífica do bem.

III. Razões de decidir

4.
Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição não merece acolhimento. A materialidade e a autoria restaram robustamente comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão, bem como pela prova oral colhida em juízo. A palavra da vítima, que reconheceu o réu sem dúvidas, aliada aos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e encontraram o celular subtraído e o simulacro de arma de fogo em poder do acusado, constituem acervo probatório suficiente para a condenação.

5.
Tentativa (Art. 14, II, CP):
Inaplicável a desclassificação para a modalidade tentada. O Direito Penal brasileiro adota a Teoria da
Amotio
(ou
Apprehensio
), segundo a qual o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Tese de Julgamento:
O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582 do STJ).

Dispositivo relevante citado:
Súmula 582 do STJ

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024; STJ - AgRg no HC: 871969 SP 2023/0426875-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém, de de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0810590-60.2024.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: DEYVYSON VITAL PANTOJA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Réu,
DEYVYSON VITAL PANTOJA
, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital. O feito original trata de Ação Penal Pública Incondicionada relativa a crime contra o patrimônio.

Consta na Denúncia, oferecida pelo Ministério Público, que no dia 25 de maio de 2024, o Apelante teria abordado a vítima Débora Santa Brígida Souza Carvalho e, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraído seu aparelho celular, evadindo-se em seguida de bicicleta, sendo capturado logo após por policiais militares.

Marcos Processuais importantes:

A Denúncia foi recebida em
10/06/2024
.

O Juízo da 6ª Vara Criminal proferiu sentença (ID. 145682032) em
05 de junho de 2025
, julgando-a procedente.

•
Condenação:
O Réu DEYVYSON VITAL PANTOJA foi condenado nas penas do
Artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro (Roubo Simples).

•
Pena:
A pena definitiva foi fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
11 (onze) dias-multa
.

•
Sentença Condenatória:
Datada de 05 de junho de 2025.

•
Interposição da Apelação (Defesa):
11 de junho de 2025 (considerada tempestiva).

•
Razões de Apelação (Apelante):
Apresentadas em 17 de junho de 2025 (ID 146178113):

1-

Absolvição por insuficiência de provas (Art. 386, VII, do CPP):
A Defesa alega fragilidade probatória quanto à autoria, apontando contradições nos depoimentos dos policiais e sustentando a tese de negativa de autoria apresentada pelo réu, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

2-

Desclassificação para a forma tentada (Art. 14, II, do CP):

Subsidiariamente, requer o reconhecimento do roubo tentado, argumentando que não houve a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem subtraído, visto que o apelante foi perseguido e detido imediatamente após o fato, sendo o bem recuperado.

•
Contrarrazões (Apelado):
Apresentadas em 01 de julho de 2025.

•
Parecer da Procuradoria de Justiça:
Emitido em 31 de julho de 2025, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEYVYSON VITAL PANTOJA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória, sob a égide do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do crime na sua modalidade tentada (art. 14, II, do CP), sustentando que não houve posse mansa e pacífica do bem subtraído.

Pois bem. Analisando detidamente o caderno processual, adianto que a irresignação defensiva não merece prosperar.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A materialidade do delito restou sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (que listou a bicicleta, o celular Xiaomi 12 Pro e o simulacro de arma de fogo tipo pistola), pelo Auto de Entrega à vítima e pelos laudos periciais acostados aos autos.

No que tange à autoria, as provas coligidas durante a instrução criminal são contundentes e não deixam margem para dúvidas. A tese de negativa de autoria apresentada pelo réu, alegando que estava trabalhando e que a abordagem decorreu de uma "rixa" com policiais, encontra-se isolada e dissociada do conjunto probatório.

A vítima,
Débora Santa Brígida Souza Carvalho
, ouvida tanto em sede policial quanto em juízo, manteve relato uníssono e coerente. Em suas declarações, narrou a dinâmica delitiva com precisão, descrevendo que estava em seu ponto de trabalho, na esquina da Tv. Visconde de Inhaúma com a Lomas Valentina, quando foi abordada pelo réu em uma bicicleta.

Segundo a vítima:

“Declara que estava em seu ponto de trabalho, sito a Visconde de Inhauma com a Lomas Valentina, quando foi abordada por um nacional em uma bicicleta, portando arma de fogo [simulacro], momento em que anunciou o Assalto e mediante grave ameaça, foi subtraído seu aparelho celular da marca XIAOMI 12 PRO [...] Que, o elemento evadiu-se para lugar incerto e não sabido”
.

A ofendida foi categórica ao afirmar que reconheceu o acusado sem qualquer dúvida, tanto no momento da prisão em flagrante quanto em juízo. Ressalte-se que, em crimes patrimoniais, cometidos frequentemente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

Corroborando a versão da vítima, temos os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. O condutor,
Emmanoel Maciel de Abreu
, relatou que a guarnição foi acionada pela vítima logo após o fato e que, durante as buscas, o réu foi localizado nas proximidades da Av. Pedro Miranda.

O policial militar
Killdery Afonso Farias Primo
detalhou a ação, informando que o apelante tentou se desfazer do bem subtraído ao perceber a aproximação policial:

“Relata que estava em rondas ostensivas, pela VTR 0123, quando foram abordados pela Sra. DEBORA SANTA BRÍGIDA SOUZA CARVALHO [...] Que, nesse momento, iniciou as buscas pelo nacional, o qual foi localizado e abordado já nas proximidades na Lomas com a Pedro Miranda. Que durante a revista Pessoal, foi identificado o nacional DEYVYSON VITAL PANTOJA e consigo portava UM SIMULACRO DO TIPO PISTOLA, COR PRETO, UMA BICICLETA BARRA FORTE COR PRETA, BEM COMO FOI RECUPERADO O CELULAR E A VÍTIMA O RECONHECEU.”
.

Em juízo, a testemunha Killdery ratificou que o acusado arremessou o celular da vítima na rua, fato presenciado por um transeunte, e confirmou que a vítima reconheceu o réu de imediato.

Portanto, o apelante foi preso logo após o crime, na posse da
res furtiva
(o celular da vítima) e do instrumento utilizado para a grave ameaça (o simulacro), tendo sido reconhecido pela ofendida. A versão da defesa de insuficiência de provas cai por terra diante da robustez dos elementos acusatórios.

Nossa Corte Cidadã afirma categoricamente que “
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.”. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA (TEORIA DA
AMOTIO
)

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento da tentativa. A defesa sustenta que o apelante não obteve a posse mansa e pacífica do bem, pois foi perseguido e preso logo em seguida.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente a Súmula 582 do STJ, consolidou o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Adota-se, no ordenamento jurídico pátrio, a
Teoria da
Amotio
(ou
Apprehensio
)
.

No caso em tela, houve a efetiva inversão da posse. O apelante subtraiu o celular da vítima mediante grave ameaça (uso de simulacro) e empreendeu fuga de bicicleta, saindo da esfera de disponibilidade da vítima. O fato de a Polícia Militar ter agido com rapidez, localizando o réu em outra via pública (Lomas com Pedro Miranda) momentos depois, não descaracteriza a consumação do delito.

Conforme bem pontuado no Parecer Ministerial e na Sentença, a consumação ocorre quando a coisa passa para o poder do agente, ainda que num curto espaço de tempo. O
iter criminis
foi percorrido em sua totalidade.

Nesse sentido, transcrevo trecho irretocável da sentença
a quo
:

"A jurisprudência pátria, consolidada, entende que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente, mediante grave ameaça ou violência, inverte a posse da coisa, ainda que por breve tempo e que não haja posse mansa e pacífica do bem. No caso em tela, a vítima foi desapossada de seu aparelho celular mediante grave ameaça, e o acusado obteve a posse do bem [...] A recuperação do bem logo em seguida não descaracteriza a consumação do delito"
.

Vejamos nossa jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. TENTATIVA. AFASTAMENTO. TEORIA DA AMOTIO (OU APPREHENSIO). REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (REsp n. 1.947 .845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 24/6/2022).
2. Esta Corte Superior tem entendimento consolidado que o crime de furto se consuma com a inversão da posse da res, independentemente do tempo decorrido desde a efetiva subtração, conforme a teoria da amotio (ou apprehensio).
3. Irrelevante o desconto da prisão provisória nas hipóteses de fixação do regime prisional mais gravoso com fundamento nos maus antecedentes e na reincidência do réu. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 871969 SP 2023/0426875-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FORMA CONSUMADA. REGIME. 1. A tese de crime impossível não foi apreciada na origem. Trata-se de supressão de instância. Além disso, o agravante, nas razões do agravo regimental, não impugnou esse fundamento. 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois, além de se tratar de furto qualificado, o agravante possui maus antecedentes e é reincidente em crimes da mesma natureza.
3. É "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima"
(HC n. 495 .846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019.) 4. Inviável a fixação do regime semiaberto, a despeito de a pena ser inferior a 4 anos, pois o paciente é reincidente e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 755713 SP 2022/0214475-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

Portanto, impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP.

3. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025